Tribunal: TJDFT
Processo: 0743822-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743822-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE SEVERO AGRAVADO: BALTAZAR ALVES ZICA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de imóvel. Extrai-se dos autos que o requerimento formulado pelo agravante na petição que deu ensejo à decisão agravada foi de penhora, avaliação e venda por hasta pública do imóvel situado no SCS Q. 6, Ed. José Severo Bloco A – 81, sobreloja 07, Brasília. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora do imóvel acima indicado. O pedido formulado no presente recurso, por sua vez, é de convalidação da penhora do imóvel, que não foi suscitado na petição que deu ensejo à decisão agravada e, consequentemente, não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Ante o exposto, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada